Tribunal: TJDFT
Processo: 0077758-08.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0077758-08.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: LUIZ GONZAGA VIEIRA DE ASSIS Intime-se Luiz Gonzaga Vieira de Assis para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a proposta de acordo ofertada (ID 25931144 ). Não havendo resposta, sobreste-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator